Tribunal: TJSP
Processo: 2310340-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Custeio de Assistência Médica
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
ção imediata das medidas determinadas.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2310340-56.2024.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 06/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Custeio de Assistência Médica

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/02/2025

Data de publicação:

06/03/2025

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Saúde Pública. Recurso provido, prejudicada a análise dos embargos de declaração.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sorocaba contra decisão que determinou a alocação de equipes mínimas de saúde para atendimento em unidades prisionais, conforme Portaria Interministerial n. 01/2014 e Portaria de Consolidação GM/MS no

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Saúde Pública. Recurso provido, prejudicada a análise dos embargos de declaração.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sorocaba contra decisão que determinou a alocação de equipes mínimas de saúde para atendimento em unidades prisionais, conforme Portaria Interministerial n. 01/2014 e Portaria de Consolidação GM/MS no 2/2017, sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Município de Sorocaba é responsável pela disponibilização de equipes de saúde nas unidades prisionais, considerando a alegação de insuficiência de recursos e a responsabilidade dos Estados-membros na gestão das unidades prisionais.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada considerou a plausibilidade do direito à saúde dos presos e o perigo na demora, devido à alta taxa de mortalidade nas unidades prisionais de Sorocaba.
4. O recurso foi provido com base na argumentação de que não se pode exigir do Município a instalação de serviços de saúde ideais sem recursos suficientes e que a responsabilidade pela gestão das unidades prisionais cabe aos Estados-membros.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido, com observação.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela gestão das unidades prisionais e a alocação de recursos para saúde cabe aos Estados-membros. 2. A insuficiência de recursos municipais justifica a não implementação imediata das medidas determinadas.